Tribunal: TJBA
Processo: 0369045-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0369045-49.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLIVIO ADELINO DA CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS, DIEGO DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: AROLDO LÍVIO DE FRANÇA - CPF: 038.257.235-72

Advogado(s)
:
JOSAFA PUBLIO DA PAIXAO NETO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO E ABUSO DE AUTORIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVER DE COMUNICAR E APURAR IRREGULARIDADES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 143 DA LEI 8.112/1990. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARTIGO 188, INCISO 1, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O cerne da lide consiste em perquirir se a comunicação de suposta irregularidade, que culminou na instauração de sindicância e posterior Processo Administrativo Disciplinar, enseja reparação por danos morais e materiais, sobretudo após a absolvição do investigado.

2.A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

3.A autoridade pública tem o poder-dever de comunicar fatos que, em tese, configurem infração funcional, conforme preconiza o artigo 143 da Lei 8.112/1990, consubstanciando tal ato no exercício regular de um direito.

4.Ausente a comprovação de dolo, má-fé ou abuso de finalidade por parte do noticiante, não resta configurado ato ilícito indenizável.

5.Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0369045-49.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante Olívio Adelino da Conceição Filho e como Apelado Aroldo Lívio de França Carneiro.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos exatos termos do voto proferido pela Desembargadora Relatora.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR